Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-90.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Alegação do autor de que prepostos da ré entraram na sua propriedade sem seu consentimento e cortaram quatro árvores nativas. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da Col. Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Alegação do autor de que prepostos da ré entraram na sua propriedade sem seu consentimento e cortaram quatro árvores nativas. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência recursal da matéria é da Col. Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, art. 3o, inc. I, item I.7.

RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000621-
90.2018.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado JOÃO PEDRO ROLIM DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido
com determinação de remessa.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-90.2018.8.26.0699 -Voto no 26280
2
VOTO No
26.280
A.C. No
1000621-90.2018.8.26.0699 SALTO DE PIRAPORA
APTE:
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO:
JOÃO PEDRO ROLIM DE MORAES
COMPETÊNCIA RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. Alegação do autor de que prepostos da ré entraram na
sua propriedade sem seu consentimento e cortaram quatro árvores
nativas. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA: A competência
recursal da matéria é da Col. Seção de Direito Público, nos termos
da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de
Justiça, art. 3o, inc. I, item I.7.
RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE
REMESSA.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 190/193, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
de reparação de danos materiais e morais movida por João Pedro Rolim de
Moraes contra Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL para condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$25.473,16 e por danos morais no valor de R$5.000,00. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada também ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação.
A ré apela a fls. 199/208 sustentando ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-90.2018.8.26.0699 -Voto no 26280
3
responsabilidade porque houve uma situação emergencial, tendo a
concessionária deslocado uma equipe até o local para efetuar a poda de
árvores que estavam em contato com a fiação de energia elétrica. Alega que a
poda é uma atividade necessária para evitar curtos-circuitos em redes aéreas,
interrupção de energia, queima de eletrodomésticos, perda de eficiência da
iluminação pública e rompimento de cabos. Argumenta que seus funcionários
não tinham como identificar que as árvores podadas eram nativas. Insurge-se
contra a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e
morais, que não restaram caracterizados. Pleiteia o provimento do recurso
para reformar a r. sentença.
O autor apresentou contrarrazões a fls. 242/246.
É o relatório.
Inconformada com a procedência da ação a ré interpôs
apelação.
Trata-se de ação de reparação de danos morais e
materiais sofridos pelo autor em decorrência do corte de árvores nativas pela
concessionária na sua propriedade sem o seu consentimento.
A matéria discutida versa sobre ilícito extracontratual de
empresa concessionária de serviço público. Não se trata de questão relativa à
prestação de serviços regida pelo Direito Privado e nem de relação contratual.
Dessa forma, deve ser reconhecida a incompetência da
Seção de Direito Privado II para julgamento do recurso, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-90.2018.8.26.0699 -Voto no 26280
4
discussão se circunscreve ao âmbito do Direito Público.
A Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial do TJSP
dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça, fixa a competência de suas
Seções e dá outras providências.
A competência da Seção de Direito Público está prevista
no artigo 3o da referida Resolução:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a,
é constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, assim distribuídas:
I
1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.7 Ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as
decorrentes de ilícitos:
(...)
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço
público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução”.
Este é o entendimento do Col. Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação indenizatória por alegados danos morais decorrentes de
infiltrações de águas pluviais, excessivas e ineficientes vistorias e
interrupção do fornecimento de água ao imóvel dos autores.
Declinada a competência pela 5a Câmara de Direito Público.
Redistribuiu-se. A 25a Câmara Seção de Direito Privado suscitou
dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de matéria
de Direito Público. Demanda calcada na falha do serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-90.2018.8.26.0699 -Voto no 26280
5
prestado pela autarquia ré. Resolução no 623/2013. Competência
preferencial das 1a a 13a Câmaras de Direito Público para
julgamento de ações envolvendo atos administrativos e a
responsabilidade civil do Estado. Precedentes. Competência da
Eg. 5a Câmara de Direito Público (Art. 201 do RITJ). Conflito
procedente, competente a Câmara Suscitada” (Conflito de
Competência
no
0065300-21.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
EVARISTO DOS SANTOS, j. 15.10.2014, v.u.).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos
causados em razão do rompimento de um ramal externo (duto)
pertencente à SABESP. Responsabilidade civil extracontratual de
empresa concessionária de serviço público. Competência recursal
definida nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no
623/2013, com a alteração introduzida pela Resolução 648, de 11
de junho de 2014, que prevê a competência da Seção de Direito
Público para : “1.7 Ações de responsabilidade civil do Estado,
inclusive
as
decorrentes
de
ilícitos
extracontratuais
de
concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam
respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no
item III.15 do art. 5o desta Resolução”. Conflito procedente.
Competência da 12a Câmara de Direito Público” (Conflito de
Competência
no
0039872-37.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
FERREIRA RODRIGUES, j. 03.12.2014, v.u.).
Além disso, a E. 11a Câmara de Direito Público julgou o
Agravo de Instrumento no 2026618-84.2019.8.26.0000 interposto pelo ora
apelado contra decisão proferida nesta ação.
Desse modo, com a distribuição do recurso anterior, ficou
preventa a E. 11a Câmara de Direito Público, porque foi a primeira a conhecer
da causa.
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno deste Col. Tribunal de
Justiça que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000621-90.2018.8.26.0699 -Voto no 26280
6
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.”
Observe-se que o parágrafo 1o do artigo acima mencionado
estabelece que: “o afastamento dos juízes que participaram do julgamento
anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem
os substituir ou assumir a cadeira vaga”.
Assim, é preventa a E. 11a Câmara de Direito Público, de
acordo com o disposto no art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, sendo desnecessária a verificação de afastamento dos magistrados
que participaram do julgamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, com
a determinação de remessa dos autos à E. 11a Câmara de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR